Tribunal: TJBA
Processo: 0502570-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502570-54.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE DE PONTES SILVA Advogado(s): MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE VEÍCULO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Para a interposição de Embargos Declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 2 – Impõe destacar que o presente recurso têm cabimento apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Destarte, não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e nem constituem via própria para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. 3 – Na hipótese vertente, o embargante alega omissão e contradição no Acórdão que negou provimento à Apelação, sustentando que o colegiado não apreciou as provas documentais anexadas, deixou de enfrentar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não se manifestou sobre o pedido de inversão do ônus da prova. Afirma, ainda, que não foi designada audiência de instrução para oitiva de testemunha e que não examinou devidamente as consequências práticas da decisão. 4 – Entretanto, não se verifica qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, constata-se que Acórdão embargado analisou de forma suficiente e coerente todos os pontos relevantes à controvérsia, enfrentando a matéria de direito e de fato com base nas provas constantes dos autos. O colegiado concluiu, de modo fundamentado, que a remoção do veículo ocorreu em decorrência de conduta tipificada no artigo 230, inciso VI, e artigo 238, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), ante a recusa do condutor em apresentar a documentação exigida pela autoridade de trânsito, não havendo abuso de poder ou irregularidade que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 5 – Quanto à alegada ausência de designação de audiência de instrução, restou expressamente consignado que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para o deslinde do feito, sendo desnecessária a produção de outras provas, em conformidade com o artigo 355, inciso I, do CPC. Neste sentido, não se verifica nulidade processual, tampouco cerceamento de defesa. 6 – No que toca à suposta omissão quanto à inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o colegiado firmou entendimento no sentido de que a relação jurídica analisada é de natureza administrativa, e não consumerista, não sendo aplicável a inversão prevista no CDC. 7 – Também não há falar em contradição ou omissão quanto à análise dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O Acórdão embargado considerou expressamente que a atuação da autoridade de trânsito decorreu do estrito cumprimento do dever legal, observando-se os limites da legalidade administrativa, de modo que a medida adotada foi adequada e proporcional à infração verificada. 8 – Registre-se, ainda, que o inconformismo do embargante com a conclusão do julgado não autoriza a rediscussão do mérito sob o pretexto de esclarecer supostas omissões ou contradições inexistentes. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento próprio para rediscutir matéria já decidida, tampouco para obter efeitos modificativos fora das hipóteses de vício evidente, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 9 – Recurso conhecido e rejeitado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0502570-54.2018.8.05.0001, embargante JOSÉ DE PONTES SILVA ESTADO DA BAHIA, embargados MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA e SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. III